Tribunal: TJPA
Processo: 0803829-13.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803829-13.2024.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO VIANA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONCURSO FORMAL. PENA DE MULTA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 16 da Lei nº 10.826/2003 e 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) a absolvição dos delitos por insuficiência probatória; e (iii) subsidiariamente, o afastamento do concurso formal e a redução da pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores; e (iii) saber se deve ser afastado o concurso formal, com diminuição correlata da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento. O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal sem mandado quando houver fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos relacionados a crime. No caso, os policiais realizavam diligências em razão de reiteradas denúncias de assaltos na região quando visualizaram o apelante e um adolescente em motocicleta com características semelhantes às descritas nas ocorrências anteriores. Ambos demonstraram nervosismo e tentaram fugir ao avistarem a viatura policial, circunstâncias que justificaram a abordagem.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a busca pessoal e demais medidas de polícia ostensiva quando presentes elementos objetivos indicativos de situação suspeita, inclusive tentativa de fuga e contexto de criminalidade na região. Não houve ilegalidade na diligência policial nem ilicitude das provas obtidas.

5.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelo auto de apreensão da arma de fogo, pelo laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da pistola calibre .40 com numeração raspada, bem como pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

6.

Também consta nos autos documento de identidade comprovando que o adolescente possuía 17 (dezessete) anos na data dos fatos, além de declaração extrajudicial do menor afirmando que aceitou convite do apelante para praticar assalto e que lhe foi exibida a arma de fogo.

7.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, especialmente quando submetidos ao contraditório judicial. Ademais, é admissível a utilização de elementos colhidos na fase inquisitiva quando confirmados pelas provas produzidas em juízo, em conformidade com o art. 155 do CPP.

8.

O crime previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor para sua configuração. Basta a participação do adolescente na prática criminosa ao lado do imputável.

9.

Mantida a condenação pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, correta a incidência do concurso formal previsto no art. 70 do CP, pois os crimes foram praticados mediante uma única ação.

10.

De ofício, verifica-se excesso na pena de multa aplicada. Nos termos do art. 72 do CP, a pena de multa deve observar previsão legal específica. Como o art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 não prevê sanção pecuniária, impõe-se a correção, de ofício, da pena final de multa para 10 (dez) dias-multa.

IV- DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido. Pena de multa corrigida, de ofício, para 10 (dez) dias-multa.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 244; CP, arts. 70 e 72; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, Tema Repetitivo nº 1.127; STJ, Súmula 500; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/03/2020; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, REsp 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14/12/2011; STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; TJMG, Apelação Criminal 00025081820248130105, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso e corrigir, de ofício, a pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leonardo Viana Gonçalves, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 (onze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 16 da Lei nº 10.826/2003 e 244-B do ECA.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da busca pessoal. No mérito, a absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela exclusão do concurso formal e redução a pena.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, em análise do conjunto probatório, verifico que os policiais estavam em diligências no local, em virtude de várias denuncias de assalto, quando se depararam com o réu em companhia de um adolescente em uma moto, que se mostraram bastantes nervosos e tentaram empreender fuga ao avistar a viatura.

Além disso, identificaram que a motocicleta utilizada pelo ora recorrente possuía as mesmas características descritas dos roubos anteriores.

Para corroborar, coleciono os depoimentos das testemunhas, extraídos da sentença (Num. 25067799 - Págs. 3 a 4):

A testemunha de acusação, PM Paulo Ubiratan Lopes Casseb, às perguntas respondeu:

“Que está lotado no 20º Batalhão; Que não recorda do acusado, mas recorda da situação; Que estavam monitorando a estatística criminal e naquela região do shopping estava acontecendo muito roubo num determinado horário; Que começaram a fazer ronda nesse horário por lá; Que viram dois elementos passarem numa moto em atitude suspeita; que não recorda se a moto estava sem placa; Que, de imediato, os suspeitos ficaram nervosos e quase caíram da moto; Que tentaram fugir, mas conseguiram abordá-los; Que verificaram que estavam de posse de uma arma, uma pistola, mas não recorda quantas munições e nem o calibre da pistola; Que quem portava a arma era o maior (acusado); Que a arma era uma pistola; Que o acusado estava na companhia de um menor; Que os apresentaram na delegacia de São Brás ou Cremação; Que o acusado tentou reagir na hora e tentou intimidá-los; Que o acusado disse que sabia de seus direitos e que só ia falar perante o juiz; Que o acusado se mostrou estranho e não sabe se ele estava sob efeito de algum entorpecente; Que a moto “batia” dentro das características dos assaltos que estavam ocorrendo lá; Que era uma moto preta, baixa e com dois elementos; Que já vinham investigando há algumas semanas e começaram a direcionar policiamento para lá; Que estavam fazendo ronda nesse horário e lhe chamou a atenção, uma moto baixa, preta e com dois “elementos”; Que não recorda se estava sem placa ou se era roubada; Que não lembra se a moto estava sem placa.” (Mídia Id 127825612) (grifei)

A testemunha de acusação, PM Anderson Lennon da Costa Mesquita, às perguntas respondeu:

“Que está lotado no 20º Batalhão; Que recorda do acusado; Que seu comandante tinha acesso às estatísticas e verificou que naquele perímetro estava ocorrendo muito assalto e foi destacado um policiamento para aquele local; Que foi quando abordaram o acusado e mais um outro “cidadão”; Que fizeram a prisão do acusado porque estava armado; Que quando o acusado viu a viatura, apresentou nervosismo e tentou se evadir, mas conseguiram alcança-los e fizeram a abordagem; Que o acusado estava em companhia de um menor de idade e estavam em uma moto; Que não lembra qual dos dois estava dirigindo; Que apreenderam uma pistola e quem estava portando era o acusado; Que tentaram se evadir, mas foram alcançados; Que faziam parte da equipe o comandante Casseb, cabo Serra e ele; Que não recorda se a moto estava sem placa; Que não prestou depoimento na Vara da Infância; Que o menor falou no momento da abordagem que era menor de idade; Que foi apreendido na ocasião um Iphone e apresentado na delegacia; Que quem portava a arma era o maior de idade e não apresentaram reação; Que reconhece o acusado; Que a equipe fez a abordagem deles.” (Mídia 127825617) (grifei).

A testemunha de acusação, PM Welinton Espírito Santo Serra, às perguntas respondeu:

“Que está lotado no 20º Batalhão; Que reconhece o acusado; Que vinham em ronda na área da Cremação, próximo ao batalhão de choque; Que avistaram o “elemento” e mais um adolescente e perceberam que eles ficaram nervosos ao avistarem a viatura; Que isso lhes chamou atenção e fizeram a abordagem; Que encontraram uma pistola; Que não recorda o nome da rua em que fizeram a abordagem; Que a pistola estava em posse do maior de idade, na cintura dele; Que quando foi dada voz de parada, o acusado tentou esboçar uma certa reação; Que não sabe se nesse momento o acusado ia “puxar” o armamento para desferir tiros contra guarnição, mas conseguiram contê-lo e pegar o armamento dele; Que não recorda o calibre da pistola; Que se for de 9mm ou 40 é de uso restrito da segurança pública; Que fizeram apresentação na delegacia e a arma ficou para perícia para os procedimentos cabíveis; Que solicitaram a documentação da moto e o acusado disse que não tinha, pois a moto não era dele; Que o acusado dava umas informações desencontradas; Que a moto foi apreendida também; Que não foi feita a verificação pela polícia militar se a moto era objeto de roubo, furto, mas foi apresentada na polícia civil, pois eles tem um aparato muito maior para verificar no sistema; Que não recorda se o veículo estava sem placa; Que não recorda em relação ao celular; Que recorda do armamento e da motocicleta; Que estava acontecendo vários assaltos no local, então as rondas foram intensificadas naquela redondeza e por isso suspeitaram da dupla e fizeram a abordagem.” (Mídia Id 127825620) (grifei)

(...)<sic>

Nesse contexto, percebo que houve fundada suspeita para a abordagem devido às circunstâncias e tentativa de fuga do agente ao avistar a viatura policial, não havendo qualquer irregularidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF e STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude da atuação das guardas municipais, com base em denúncia anônima e tentativa de fuga do réu, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.

2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 656, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8º, da Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento. Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou situação que ameace a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.

5. A atuação da guarda municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.

6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas que afetam diretamente a comunidade local. Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a atuação da guarda. A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.

7. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 656 da repercussão geral, em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal e recurso especial defensivo improvido.

Tese de julgamento: "1. A guarda municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. 2. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 3. A atuação da guarda municipal em abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 244, 301.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024; STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(AgRg no REsp n. 2.206.701/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Por fim, destaco, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Assim, rejeito a preliminar.

03. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25067799 - Págs. 3 a 8):

A materialidade do delito foi fartamente demonstrada, conforme auto de apreensão de Id 109897007 Pág. 16-17, o qual contém como bem apreendido uma “arma de fogo, tipo pistola, modelo PT100, calibre .40, da marca Taurus, com numeração raspada, contendo em seu carregador 08 munições do mesmo calibre”, bem como pelo laudo de nº 2024.01.000217-BAL (Id 115997758 Págs. 1-3), o qual constatou a potencialidade da arma de fogo.

Destacam-se, ainda, os depoimentos judiciais firmados pelas testemunhas de acusação, que confirmaram o porte ilegal da arma de fogo apreendida. Em igual sentido, a autoria foi amplamente comprovada pelas provas colhidas em sede policial e em juízo, as quais confirmaram que o acusado estava portando uma arma de fogo na companhia de um adolescente, no momento em que foram abordados. Senão vejamos:

A testemunha de acusação, PM Paulo Ubiratan Lopes Casseb, às perguntas respondeu:

“Que está lotado no 20º Batalhão; Que não recorda do acusado, mas recorda da situação; Que estavam monitorando a estatística criminal e naquela região do shopping estava acontecendo muito roubo num determinado horário; Que começaram a fazer ronda nesse horário por lá; Que viram dois elementos passarem numa moto em atitude suspeita; que não recorda se a moto estava sem placa; Que, de imediato, os suspeitos ficaram nervosos e quase caíram da moto; Que tentaram fugir, mas conseguiram abordá-los; Que verificaram que estavam de posse de uma arma, uma pistola, mas não recorda quantas munições e nem o calibre da pistola; Que quem portava a arma era o maior (acusado); Que a arma era uma pistola; Que o acusado estava na companhia de um menor; Que os apresentaram na delegacia de São Brás ou Cremação; Que o acusado tentou reagir na hora e tentou intimidá-los; Que o acusado disse que sabia de seus direitos e que só ia falar perante o juiz; Que o acusado se mostrou estranho e não sabe se ele estava sob efeito de algum entorpecente; Que a moto “batia” dentro das características dos assaltos que estavam ocorrendo lá; Que era uma moto preta, baixa e com dois elementos; Que já vinham investigando há algumas semanas e começaram a direcionar policiamento para lá; Que estavam fazendo ronda nesse horário e lhe chamou a atenção, uma moto baixa, preta e com dois “elementos”; Que não recorda se estava sem placa ou se era roubada; Que não lembra se a moto estava sem placa.” (Mídia Id 127825612) (grifei)

A testemunha de acusação, PM Anderson Lennon da Costa Mesquita, às perguntas respondeu:

“Que está lotado no 20º Batalhão; Que recorda do acusado; Que seu comandante tinha acesso às estatísticas e verificou que naquele perímetro estava ocorrendo muito assalto e foi destacado um policiamento para aquele local; Que foi quando abordaram o acusado e mais um outro “cidadão”; Que fizeram a prisão do acusado porque estava armado; Que quando o acusado viu a viatura, apresentou nervosismo e tentou se evadir, mas conseguiram alcança-los e fizeram a abordagem; Que o acusado estava em companhia de um menor de idade e estavam em uma moto; Que não lembra qual dos dois estava dirigindo; Que apreenderam uma pistola e quem estava portando era o acusado; Que tentaram se evadir, mas foram alcançados; Que faziam parte da equipe o comandante Casseb, cabo Serra e ele; Que não recorda se a moto estava sem placa; Que não prestou depoimento na Vara da Infância; Que o menor falou no momento da abordagem que era menor de idade; Que foi apreendido na ocasião um Iphone e apresentado na delegacia; Que quem portava a arma era o maior de idade e não apresentaram reação; Que reconhece o acusado; Que a equipe fez a abordagem deles.” (Mídia 127825617) (grifei).

A testemunha de acusação, PM Welinton Espírito Santo Serra, às perguntas respondeu:

“Que está lotado no 20º Batalhão; Que reconhece o acusado; Que vinham em ronda na área da Cremação, próximo ao batalhão de choque; Que avistaram o “elemento” e mais um adolescente e perceberam que eles ficaram nervosos ao avistarem a viatura; Que isso lhes chamou atenção e fizeram a abordagem; Que encontraram uma pistola; Que não recorda o nome da rua em que fizeram a abordagem; Que a pistola estava em posse do maior de idade, na cintura dele; Que quando foi dada voz de parada, o acusado tentou esboçar uma certa reação; Que não sabe se nesse momento o acusado ia “puxar” o armamento para desferir tiros contra guarnição, mas conseguiram contê-lo e pegar o armamento dele; Que não recorda o calibre da pistola; Que se for de 9mm ou 40 é de uso restrito da segurança pública; Que fizeram apresentação na delegacia e a arma ficou para perícia para os procedimentos cabíveis; Que solicitaram a documentação da moto e o acusado disse que não tinha, pois a moto não era dele; Que o acusado dava umas informações desencontradas; Que a moto foi apreendida também; Que não foi feita a verificação pela polícia militar se a moto era objeto de roubo, furto, mas foi apresentada na polícia civil, pois eles tem um aparato muito maior para verificar no sistema; Que não recorda se o veículo estava sem placa; Que não recorda em relação ao celular; Que recorda do armamento e da motocicleta; Que estava acontecendo vários assaltos no local, então as rondas foram intensificadas naquela redondeza e por isso suspeitaram da dupla e fizeram a abordagem.” (Mídia Id 127825620) (grifei)

Por fim, passou-se ao interrogatório do denunciado, Leonardo Viana Gonçalves, que às perguntas respondeu: “Que é solteiro, não tem filhos; Que completou o ensino médio e era operador de máquinas; Que não é usuário de entorpecente; Que está preso por quebra de medida; Que não tem ciência do processo que responde em Parauapebas; Que não responde a outros processos; Que vai permanecer em silêncio” (Mídia 127825622) (destaquei).

A vítima da corrupção de menores E. P. P. N., não foi localizada para ser ouvida em juízo.

O réu Leonardo Viana Gonçalves, usou o direito de permanecer em silêncio. Pois bem, percebe-se claramente que os depoimentos das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, são coerentes com os exarados na fase policial, no sentido de que o réu Leonardo Viana Gonçalves, na companhia do adolescente E. P. P. N., foi abordado e apreendida uma arma de fogo em seu poder.

Destaque-se que todas as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas e confirmaram que na localidade em que o réu foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma, na companhia do adolescente, estavam ocorrendo muitos assaltos, bem como afirmaram que a abordagem se deu porque o réu e o adolescente, ao avistarem uma viatura da polícia, se mostraram nervosos, o que resultou na respectiva abordagem.

Aliado a isto, frise-se que as testemunhas policiais militares Anderson Lennon da Costa Mesquita e Welinton Espírito Santo Serra reconheceram em juízo o acusado e confirmaram que no dia do ocorrido o réu estava na posse de uma pistola, na sua cintura. Por sua vez, a testemunha PM Paulo Ubiratan Lopes Casseb relatou em juízo que não recordava do acusado, porém narrou com detalhes o fato.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nesse sentido, destaco:

(...)

As provas convergem para a prática do crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003, que dispõe:

(...)

Outrossim, o bem jurídico tutelado pelo crime ora imputado ao réu é a segurança pública, não exigindo, para sua configuração, dolo específico de fazer uso da arma, ou, ainda, que tenha o agente efetivamente lesionado o bem jurídico penalmente tutelado, tratando-se de crime de perigo abstrato. Basta, portanto, o simples porte ilegal da arma de fogo, que, in casu, é a de uso restrito, consoante firme orientação jurisprudencial:

(...)

Assim, o tipo objetivo da infração penal ficou plenamente caracterizado na conduta do acusado Leonardo Viana Gonçalves, uma vez que este foi abordado pela guarnição militar portando uma arma de fogo de uso restrito, na companhia do adolescente E. P. P. N., conduta que se amolda, portanto, a figura típica constante do art. 16 da Lei 10.826/2003.

O tipo penal sob exame é de perigo abstrato, ou seja, a perspectiva de lesão ao bem jurídico (incolumidade pública) é presumida e independe da probabilidade de dano, afastando a lesividade tão somente na hipótese de ineficiência para disparos, o que não se verifica no caso em tela, o que foi, inclusive, devidamente, atestado pelo Laudo pericial laudo de nº 2024.01.000217-BAL (Id 115997758 Págs. 1-3).

Ressalte-se que a arma de fogo apreendida (tipo pistola, modelo PT100, calibre .40, da marca Taurus, com numeração raspada, contendo em seu carregador 08 munições do mesmo calibre), se encontra regularmente indicada no rol das armas consideradas de USO RESTRITO definidas no Decreto nº 11.615/2023 c/c Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2, de 6 de novembro de 2023 9.785/2019.

Com efeito, das provas colhidas na fase policial em confronto com a carreada aos autos na fase judicial, observa-se a congruência existente entre as mesmas, robustecida, ainda, pelas declarações testemunhais, pelo auto de apreensão e o laudo que discrimina 01(uma) arma, tipo pistola, modelo PT100, calibre .40, da marca Taurus, com numeração raspada, contendo em seu carregador 08 munições do mesmo calibre, sendo que a arma encontrava-se em condições de funcionamento e potencialidade atestada em perícia.

Assim, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas, consoante acervo probatório trazidos aos autos, inexistindo qualquer causa ou circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado, sendo a conduta desenvolvida pelo mesmo típica, antijurídica e punível, como acima delimitada, merecendo, portanto, reprimenda e reprovabilidade do Estado. Portanto, restou comprovada a prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10. 826/03 pelo denunciado.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, trata de crime formal, assim, não se exige prova de que o menor tenha sido corrompido. Ou seja, no crime formal, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico.

Desse modo, a simples participação de menor de 18(dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

É de ressaltar que este é o entendimento do STF:

(...)

O E. STJ, seguindo a mesma linha, assim se manifestou em recurso repetitivo:

(...)

No mesmo sentido:

(...)

Com efeito, segundo o entendimento da Sexta Turma do E. STJ, “basta a participação de uma criança ou adolescente em crime com o envolvimento de um adulto para que fique caracterizado o delito de corrupção de menores (...) o objeto jurídico tutelado pelo tipo, que prevê o delito de corrupção de menores, é a proteção da moralidade e visa coibir a prática em que existe a exploração. É um crime de natureza formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção” (HC 181021). E, ainda, em 2013 foi editada a Súmula 500 do STJ, com o objetivo de deixar expresso e sedimentado esse entendimento: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No tocante à comprovação da menoridade do adolescente E. P. P. N., esta resta evidente por meio de seu documento de identificação juntado aos autos em Id 109897007 Pág. 20.

Por tais razões, entendo como comprovada a menoridade nos autos e configurada a prática do delito previsto no art. 244-B do ECA pelo acusado, nos termos que consta na peça acusatória.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitivas embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 28779196 - Pág. 13), mostrando a apreensão de arma de fogo, tipo pistola, modelo PT100, calibre .40, da marca Taurus, com numeração raspada, contendo em seu carregador 08 munições do mesmo calibre;

b)

Laudo da arma de fogo (Num. 25067735 - Págs. 1 a 2) – atestando sua potencialidade lesiva;

c)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante da ora recorrente – relatando que o encontram na posse de uma arma de fogo e com um adolescente em uma motocicleta. Que estava acontecendo vários assaltos no local, então as rondas foram intensificadas naquela redondeza e por isso suspeitaram da dupla e fizeram a abordagem;

Somado a isso, verifico que constam nos autos a Carteira de identidade de Everton Patrik Pureza Noronha (Num. 25067639 - Pág. 20) comprovando que, a época dos fatos, possuía 17 anos.

Ainda, o relato extrajudicial de tal adolescente, harmônico com as demais provas, de que aceitou o convite do réu para prática de um assalto, que inclusive, foi lhe mostrada a arma (Num. 25067639 - Pág. 18).

Nesse cenário, não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade dos crimes em questão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange a tese acerca da necessidade de comprovação da efetiva corrupção, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já pacificado, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.127.954/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, de que o crime de corrupção de menores é crime formal, o qual dispensa a prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração.

Eis a ementa do v. acórdão citado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores.

(REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012)

Ademais, o STJ editou a Súmula nº 500 pelo STJ consagrando tal entendimento, senão vejamos:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Data da Publicação - DJ-e 28-10-2013

Logo indefiro os pleitos da defesa.

04. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.

Por fim, também, não merece acolhimento o pleito de exclusão do concurso formal de crimes pois, uma vez que mantida a condenação pelo delito de corrupção de menor, ficou comprovado que o réu mediante uma só ação, praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo e de corrupção de menores, devendo ser enquadrado na regra do concurso formal.

Assim, escorreita a aplicação da pena mais grave das reprimendas, aumentada de 1/6 (um sexto).

Entretanto, ressalto, que tal fração deve incidir somente na pena corpórea, consoante a regra do artigo 72, que diz que, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Assim, como o delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 não possui previsão de multa no preceito secundário do tipo penal, corrijo, de ofício, a pena de multa final para 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - PENA CUMULATIVA DE MULTA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECOTE - MEDIDA DE RIGOR - CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - APLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - DEFERIMENTO - REMESSA DOS AUTOS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INVIABILIDADE. 1- Comprovadas a materialidade e a autoria quanto ao delito de disparo de arma de fogo, a manutenção da condenação nas sanções do art. 15 da Lei 10.826/03 é medida de rigor . 2- O delito previsto no art. 244-B do ECA configura-se quando o imputável pratica crime na companhia de pessoa menor de idade, de modo que, por possuir natureza formal, a consumação de tal crime dispensa a comprovação da efetiva corrupção do menor (Súmula 500, STJ). 3- A pena cumulativa de multa aplicada ao delito previsto no art. 244-B da Lei 8 .069/90 deve ser decotada ante a ausência de previsão no preceito secundário do tipo penal. 4- Se o agente, mediante uma só ação, praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo e de corrupção de menores, deve ser reconhecido o Concurso Formal (art. 70, CP), aplicando-lhe a mais grave das reprimendas, aumentada de 1/6 (um sexto). 5- Satisfeitos os requisitos elencados no art . 33, § 2º, c, c/c § 3º e art. 44, ambos do Código Penal, imperiosa se torna a aplicação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6- Não preenchidos os requisitos autorizadores da oferta do Acordo de Não P ersecução Penal, incabível a remessa dos autos à Promotoria de Justiça para tal finalidade. 7- Não mais presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, deve ser concedido o Direito de Recorrer em Liberdade .

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00025081820248130105, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a pena de multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026